Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SENTENÇA MANTIDA
1. Os embargos de terceiro têm por finalidade livrar o bem de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi equivocadamente imposta. Dessa forma, é via inadequada para desconstituir título judicial consolidado por decisão transitada em julgado.
2. No caso concreto, as circunstâncias indicam que o executado, nos autos do cumprimento de sentença em que foi decretada a penhora, exerceu a posse do imóvel penhorado. A análise da posse ou propriedade do imóvel a fim de obstar a constrição é irrelevante, porque os débitos que ocasionaram a penhora têm natureza propter rem.
3. Consoante entendimento do c. STJ, em razão da natureza propter rem da dívida, os débitos condominiais alcançam os novos titulares do imóvel que não participaram da fase de conhecimento da ação de cobrança, o que autoriza a penhora.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.